Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-33.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-33.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DA COSTA - CPF: 036.028.079-08 (APELANTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), FERNANDO CARNIEL - CPF: 616.773.530-15 (APELANTE), JONES ANTONIO PIOVEZAN - CPF: 461.287.600-82 (APELANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001881-33.2016.8.11.0040

APELANTES: PAULO ROGERIO DA COSTA E OUTROS

APELADO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROGERIO DA COSTA E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Anderson Candiotto
, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA – EPP,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15,
julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar concedida, e reconhecer a obrigação dos demandados a realizarem o descarregamento da carga sobre os caminhões de Placas JCL -0460, BAN 5197 e KKV-4276, nas dependências da empresa Caramuru Alimentos, bem como que deixem as dependências da referida empresa imediatamente ao descarregamento, além de não conhecer da reconvenção em razão do indeferimento da justiça gratuita e não comprovação da alegada hipossuficiência.

Por fim, condenou os requeridos
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes afirmam que não possuem condições de arcar com as custas processuais e que “
totalmente claro que o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita é uma restrição que nem a Constituição Federal e nem o CPC apresentam, ou seja, conclui-se que é o judiciário quem promove a dificuldade ao cidadão em buscar a tutela jurisdicional, bloqueando o acesso à justiça através do indeferimento do benefício à justiça gratuita de modo infundado
” (sic).

Asseveram que
“para a concessão da justiça gratuita à parte basta a simples afirmação de seu estado de carência econômica, ou seja, de que não tem condições financeiras de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família”
(sic).

Com tais considerações pugnam pelo provimento do recurso, reformando a sentença proferida pelo M.M Juízo a fim de julgar procedente o pedido de justiça gratuita, pleiteado na contestação com reconvenção

(Id 118331629).

Contrarrazões ofertadas no Id.118331631, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão acostada no Id. 129999697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal
exclusivamente
quanto a negativa de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelos requeridos/apelantes em sede de reconvenção.

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...).
Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto o desate do mérito não depende da produção de outras provas.

De início, no que tange a reconvenção, considerando que não se demonstrou nos autos a hipossuficiência financeira dos reconvintes, a reconvenção não será conhecida, na medida em que indeferidos os benefícios da Justiça gratuita, porquanto com profissões definidas, motoristas profissionais, nenhum documento apto foi anexado para a verificação da hipossuficiência financeira, apesar de intimados.

Lado outro, no que tange ao pedido do autor, deferido liminarmente, evidente que a procedência e a confirmação da liminar deve ser reconhecida, sem adentrar no mérito das reinvindicações dos motoristas
(...)”
– Id 118331615.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação do julgado.

É que, os documentos carreados aos autos não comprovam a penúria financeira vivenciada,
os apelantes Paulo Rogério e Fernando Carniel acostaram aos autos comprovantes de rendimentos (Ids. 127892195 e 127892190), de onde se extrai que os mesmos auferiram renda
líquida
no importe de R$ 5.787,17 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) e R$ 3.084,04 (três mil oitenta e quatro reais e quatro centavos), respectivamente.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, os apelantes não fizeram prova da alegada hipossuficiência, sendo a intenção a de isentar-se momentaneamente do pagamento da verba sucumbência (art. 98, §3º, CPC/15), motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita, não havendo reparo a fazer na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).”
(TJ-MT 10008855620218110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022